Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709113-41.2019.8.07.0020 RECORRENTE: TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME RECORRIDA: LEDVANCE BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação de cobrança, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado. 2. A não demonstração pela parte ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, dá ensejo à procedência do pedido de cobrança. 3. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar, de imediato, o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 4. Ao alegar excesso de execução o executado deverá aparelhar a petição com planilha discriminada e atualizada do valor que considera devido. 5. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são considerados abusivos. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 798, caput e alínea “d”, 803, caput e inciso III, 917, incisos I, IV e V, e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os títulos executivos são inexigíveis, pois a recorrida deu causa à sua inadimplência ao lhe fornecer produtos ultrapassados e que perderam o valor econômico; b) artigo 917, incisos III e VI, e §3o, do CPC, afirmando haver excesso de execução e de ser devido o valor de R$ 289.000,00 (duzentos e oitenta e nove mil reais); c) artigos 317, 478 e 480, todos do Código Civil, 6o do Código de Defesa do Consumidor, e 192, §3o, da Constituição Federal, por ter aplicado taxa de juros anual superior a 12% (doze por cento); d) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que a verba advocatícia foi fixada em valor exorbitante, pois incidiu sobre o valor da causa e não da condenação. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pela juntada das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias, bem como pelo reconhecimento da prática de enriquecimento ilícito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Célio Mendes Dionísio (OAB/GO 24.011). Em contrarrazões, a recorrida requer sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 192, §3o, da CF (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 798, caput e alínea “d”, 803, caput e inciso III, 917, incisos I, IV, V e VI, e §3o, e 921, inciso III, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 22126087 – Pág. 3 acerca da inexigibilidade dos títulos executivos e do excesso de execução, verbis: Faz-se necessário esclarecer que a Apelante, embora alegue a inexigibilidade dos títulos, confessou serem devidos ao menos R$ 289.000,00 (duzentos oitenta nove mil reais), e não R$ 659.120,98 (seiscentos cinquenta nove mil, cento vinte reais e noventa oito centavos), como apresentado pelo Credor. Nessa senda, é incompatível a alegação de que as notas fiscais não são exigíveis, já que confessa ser devedora da quantia antes mencionada. Por outro lado, sobressai-se dos autos que a Apelada apresentou na impugnação aos Embargos à Execução e na ação executiva notas fiscais eletrônicas com todas as informações das mercadorias, preços e dados das partes e chaves de acesso; comprovante de entrega das mercadorias e instrumentos de protestos por indicação (Id. 16938568 - 16938575). (...) Portanto, há prova suficiente da existência da dívida cobrada, o que, aliado à alegação de inadimplemento da obrigação pela Apelada, ensejou a propositura da presente ação. Em outras palavras, a Apelada fez prova suficiente dos fatos constitutivos do seu direito, de modo que cabia à Apelante demonstrar que adimpliu sua obrigação, no todo ou em parte, conforme alegado, o que não ocorreu. Assim, não comprovado pela Apelante fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, já que não foi demonstrada a insubsistência dos documentos apresentados nem o adimplemento do débito, mesmo que de forma parcial, correta a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a alegada violação aos artigos 317, 478 e 480, todos do CCB, e 6o do CDC, pois as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou que, de acordo com a planilha de cálculos apresentada pela recorrida (ID 16938576), foram cobrados juros legais de 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano. Já a parte recorrente se limita a afirmar que foram aplicados juros com taxa anual superior a 12% (doze por cento). Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Também não deve prosperar a defendida afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que "É defeso ao julgador agravar a situação do recorrente quando inexiste recurso da parte contrária" (AgInt no AREsp 1662835/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/12/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Com relação aos pleitos de juntada das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias, bem como pelo reconhecimento da prática de enriquecimento ilícito, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1884715/CE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Célio Mendes Dionísio (OAB/GO 24.011). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015